Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001825-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO C. STJ. CONFISSÃO. SÚMULA 630 DO C. STJ. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese desclassificatória para o uso próprio. 2. A conduta social revela o comportamento do réu na comunidade, ou melhor, entre a família, parentes e vizinhos, não havendo vínculo com o próprio fato criminoso, mas se referindo à inserção do agente em seu meio social. Havendo provas de que a traficância residencial incomodava a vizinhança, gerando, inclusive, denúncias de vizinhos, deve ser reconhecida como circunstância judicial negativa. Precedentes do c. STJ. 3. O enunciado de súmula no 630 do c. STJ dispõe que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio Desse modo, não havendo a confissão da traficância pelo réu, mas sim a posse para consumo próprio, não há como reconhecer a mencionada atenuante. 4. Tratando-se de réu reincidente, não há se falar, ainda mais, diante das peculiaridades do caso, em aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 5. Sendo o réu reincidente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pugnando pela desclassificação da conduta de tráfico para usuário de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Tampouco comporta dar seguimento ao recurso especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a pretensão de desclassificação da conduta, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se o firme o entendimento da Corte Superior: “O Tribunal de origem concluiu estar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, rever este entendimento, com o fim de desclassificar a conduta imputada para a do delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, implicaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp 1657974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009